Tribunal: TJBA
Processo: 8007412-02.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007412-02.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DAIANE LOPES PEDREIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
INCORPORAÇÃO
DE
GRATIFICAÇÃO
AO VENCIMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE QUE É INCABÍVEL A INCORPORAÇÃO PLEITEADA, EM FACE DE ÓBICE EXISTENTE NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, QUE ESTABELECE REGRAS PARA A CONTENÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 22, PARÁGRAFO Ú
NI
CO, INCISO I, DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO MEDIANTE SENTENÇA JUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO PROVIDO.

Insurge-se a parte Apelante, tão somente, quanto ao capítulo da sentença que determinou o pagamento retroativo das gratificações, remuneração incorporada administrativamente desde a aquisição do direito em 02/01/2017.

A parte Apelada ingressou com ação judicial em face do Município de Lauro de Freitas, pois era servidora pública municipal, (na época dos fatos) exercendo cargo comissionado na condição de Secretária Administrativa entre 01/04/2013 a 02/01/2017, totalizando o período de três anos e nove meses de labor, ao longo do período, percebeu o vencimento e a gratificação “de 80%” correlata.

A parte Apelante, reconheceu administrativamente os pedidos de incorporação, na medida em que procedeu a atualização do vencimento considerando as gratificações, outrora guerreadas, conforme já consignado em sentença.

O próprio artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual ampara o Recorrente o seu inconformismo, prevê exceções nas quais se enquadra a controvérsia trazida a julgamento, verbis: (...) I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição.

A vista da exceção supracitada, que o direito subjetivo a que faz jus o Apelado, que foi devidamente reconhecido por meio de decisão judicial, não pode deixar de ser cumprido pelo Poder Executivo Municipal ao fundamento da existência de óbices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007412-02.2019.8.05.0150
, da comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como
Apelante –
MUNICÍPIO
DE LAURO DE FREITAS
, e
Apelado – CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença
,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5